Tribunal: TJBA
Processo: 8031666-50.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031666-50.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA APELADO: NADJA PAULINO BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA: Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Dívida líquida decorrente de cartão de crédito. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Mora ex re. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança referente a dívida de cartão de crédito no valor de R$ 122.973,03 (cento e vinte e dois mil, novecentos e setenta e três reais e três centavos), determinando o pagamento da quantia corrigida, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre dívida líquida e positiva, com vencimento certo: (i) se a partir da citação, como fixado na sentença; ou (ii) se a partir do vencimento da obrigação, conforme sustenta o apelante. III. Razões de decidir 3. O art. 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento de obrigação líquida e positiva, com termo certo, constitui de pleno direito em mora o devedor, sem necessidade de interpelação judicial, tratando-se de hipótese de mora ex re. 4. A correção monetária visa recompor a desvalorização da moeda, não constituindo acréscimo ao crédito, mas simples preservação do poder aquisitivo (STJ, REsp 1.112.524/DF, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.09.2010). 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em dívidas líquidas com vencimento certo, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, ainda que se trate de obrigação contratual. 6. Diante disso, mostra-se necessária a reforma parcial da sentença, para fixar como termo inicial dos encargos a data do vencimento das faturas objeto da cobrança. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido, para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam desde a data do vencimento da obrigação, afastando-se a fixação a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5º, I, e 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010, DJe 30.09.2010; STJ, REsp nº 1.763.160/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.